Tribunal: TJSP
Processo: 2017277-63.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de despesas condominiais. Deferimento de pedido de levantamento de quantia penhorada. Impossibilidade. Atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução que obsta a pretensão do credor. Exegese do art. 921, II, do CPC.
Recurso provido.